Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729345-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DE BESSAS FAGUNDES PACIENTE: FELIPE DE BESSAS FAGUNDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por FELIPE DE BESSAS FAGUNDES, de próprio punho, no qual pleiteia seja refeita a dosimetria da pena em processo no qual foi condenado. O pedido formulado pelo requerente não está acompanhado de quaisquer documentos. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador